Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. RECUSA CREDORES. NOMEAÇÃO ADMINISTRADOR. BENEFICIÁRIO HONORÁRIOS. IMPUTAÇÃO AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, diante da discordância do credor com o plano de pagamento apresentado pelo consumidor, nomeou administrador judicial, imputando ao credor a responsabilidade pelos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir acerca da possibilidade de se determinar que, na ação de repactuação de dívidas, o credor arque com os honorários do administrador nomeado pelo Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor não determina a imposição do ônus de pagamento dos honorários do administrador ao credor que discorde do plano de pagamento apresentado.
4. A lei é clara ao prever que a nomeação do administrador não pode trazer ônus às partes.
5. Os honorários do administrador podem ser pagos por meio do orçamento destinado aos beneficiários da gratuidade de justiça, conforme regulamento desta Corte constante da Portaria Conjunta no 116/2024, ou mesmo por meio dos fundos públicos previstos no art. 13 da Lei no 7.347/1985, como consta de orientações do Conselho Nacional de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1914565, de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível.